Tribunal: TJPA
Processo: 0825111-15.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0825111-15.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE ICOARACI

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DE PATERNIDADE CUMULADA COM DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. MODIFICAÇÃO DO ESTADO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara de Família Distrital de Icoaraci/PA e o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA, em razão de ação de reconhecimento voluntário de paternidade cumulada com desconstituição de paternidade e retificação de registro civil, na qual se postula a adequação do assento de nascimento da autora e de sua filha menor à filiação biológica, com exclusão de paternidade decorrente de adoção formalizada por escritura pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo materialmente competente para processar e julgar ação que visa ao reconhecimento de paternidade biológica e à desconstituição de paternidade anteriormente registrada, sendo a retificação do registro civil consequência do provimento jurisdicional pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão deduzida em juízo tem como núcleo essencial a definição do vínculo de filiação, com inequívoca modificação do estado da pessoa, o que caracteriza típica ação de estado.

4.

A retificação do registro civil, no caso concreto, não possui natureza autônoma, constituindo mero efeito lógico e instrumental da decisão acerca da filiação.

5.

Demandas que envolvem reconhecimento ou desconstituição de paternidade exigem atividade jurisdicional plena, com análise de vínculos biológicos e familiares, inserindo-se no âmbito material do Direito de Família.

6.

A competência das Varas Cíveis ou de Registros Públicos limita-se às hipóteses de retificação meramente formal ou administrativa, o que não se verifica quando a alteração registral depende da prévia definição de relação de filiação.

7.

A manifestação do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, confirma que a lide versa sobre matéria de família, sendo a retificação registral mero consectário do provimento principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Conflito procedente.

Tese de julgamento:

1.

A ação que tem por objeto o reconhecimento ou a desconstituição de paternidade, com consequente modificação do estado da pessoa, é de competência absoluta do Juízo da Vara de Família.

2.

A retificação do registro civil que decorre da definição do vínculo de filiação possui natureza acessória e não desloca a competência para o Juízo de Registros Públicos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, II, 951, 953, I, e 957, parágrafo único.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência Cível
suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA
em face do
Juízo da Vara de Família Distrital de Icoaraci/PA
, nos termos dos arts. 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do Código de Processo Civil, relativamente ao processamento e julgamento da ação originária nº
0826770-29.2025.8.14.0301
.

A demanda originária consiste em
Ação de Reconhecimento Voluntário de Paternidade cumulada com Desconstituição de Paternidade e Retificação de Registro Civil
, ajuizada por
G. J. A. O., M. V. A. F. O. M. e A. M. C.
, na qual se postula o reconhecimento da paternidade biológica, com a consequente retificação do assento de nascimento da autora e de sua filha menor, a fim de excluir os nomes dos avós maternos — que constam como pais em razão de adoção formalizada por escritura pública em 1988 — e incluir os nomes dos genitores biológicos
C. M. A. O.
e
A. M. C.

Consta dos autos que a autora foi registrada como filha de seus avós maternos em virtude da mencionada adoção, esclarecendo que, à época de seu nascimento e do respectivo registro civil, seus pais biológicos não mantinham convivência marital, razão pela qual optaram por tal forma de registro. Posteriormente, o pai biológico teria procedido ao reconhecimento voluntário da paternidade, circunstância que motivou o ajuizamento da ação visando à adequação do registro civil à realidade biológica e familiar, inclusive quanto ao registro da filha menor.

O
Juízo da Vara de Família Distrital de Icoaraci
, ao analisar a petição inicial, proferiu decisão declinando da competência para uma das Varas Cíveis Distritais, sob o fundamento de que o pedido principal consistiria em retificação de registro civil, matéria afeta ao Juízo de Registros Públicos, aplicando o princípio da acessoriedade.

Redistribuídos os autos, o feito foi encaminhado ao
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci
, que, ao examinar a natureza da controvérsia, reconheceu sua
incompetência material
, ao entender que o núcleo da lide versa sobre
reconhecimento de paternidade e modificação do estado da pessoa
, institutos próprios do Direito de Família, sendo a retificação do registro civil mero efeito secundário e instrumental do provimento principal.

Instaurado o incidente, coube a mim a relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Consoante certidão acostada aos autos, o
Juízo suscitado não prestou informações
no prazo assinalado.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público do Estado do Pará
, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pela
procedência do conflito
, entendendo ser competente o
Juízo da Vara de Família Distrital de Icoaraci/PA
, por se tratar de demanda cujo núcleo versa sobre filiação e modificação do estado da pessoa, sendo a retificação do registro civil mero consectário lógico do provimento de natureza familiar.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A matéria devolvida à apreciação desta Colenda Seção de Direito Privado cinge-se à definição do
juízo materialmente competente
para processar e julgar a ação originária em que se postula o
reconhecimento voluntário de paternidade
, cumulada com
desconstituição de paternidade anteriormente registrada
e
retificação de registro civil
, inclusive com repercussões diretas sobre o registro de filha menor da autora.

Cuida-se, portanto, de
conflito negativo de competência
, instaurado em razão de entendimentos divergentes entre o Juízo da Vara de Família Distrital de Icoaraci e o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, ambos declinando da competência para apreciação da lide.

Natureza jurídica da demanda originária.

Da análise detida da petição inicial e das decisões proferidas nos autos de origem, verifica-se que o
núcleo essencial da controvérsia
reside na
definição do vínculo de filiação
, com pedido expresso de reconhecimento da paternidade biológica e de desconstituição de situação registral preexistente, originada de adoção formalizada por escritura pública.

A pretensão deduzida não se limita a corrigir erro material, formal ou documental em assento civil. Ao revés, visa à
modificação do estado da pessoa
, com profundas repercussões jurídicas, pessoais, familiares e patrimoniais, dentre as quais se destacam:

a redefinição da identidade civil da autora;

a alteração da cadeia de ascendência familiar;

os efeitos sucessórios e patrimoniais decorrentes da filiação;

e, de modo ainda mais sensível, a incidência direta sobre o
melhor interesse da criança
, uma vez que a alteração registral alcança o assento de nascimento de menor.

A retificação do registro civil, nessa hipótese,
não constitui um fim autônomo
, mas sim
mera consequência lógica e instrumental
do provimento jurisdicional que venha a reconhecer ou não a filiação biológica.

Competência material: Vara de Família versus Vara Cível/Registros Públicos.

O critério determinante para a fixação da competência, no caso concreto, é o
critério material (ratione materiae)
.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que,
sempre que a retificação de registro civil estiver condicionada à prévia definição de vínculo de filiação ou à modificação do estado da pessoa
, a competência é
absoluta
das Varas de Família, por se tratar de típica ação de estado.

Nesse contexto, a competência das Varas Cíveis ou de Registros Públicos restringe-se às hipóteses de retificação
meramente administrativa ou formal
, como erros de grafia, inexatidões documentais ou ajustes que não demandem atividade cognitiva complexa acerca de relações familiares.

Não é essa, todavia, a situação dos autos.

Aqui, a retificação pretendida pressupõe atividade jurisdicional plena, com eventual dilação probatória, análise de vínculos biológicos e socioafetivos e pronunciamento judicial apto a
constituir, modificar ou extinguir relações de filiação
, matéria que se insere, de forma inequívoca, no âmbito do Direito de Família.

Nesse sentido, inclusive, alinha-se a manifestação do Ministério Público do Estado do Pará, que, com acuidade, ressaltou que a lide envolve ação de estado, sendo a retificação registral mero consectário lógico do provimento de natureza familiar.

A orientação adotada pelo Juízo suscitante encontra respaldo em precedentes consolidados de diversos Tribunais pátrios, os quais assentam que ações voltadas à exclusão ou reconhecimento de paternidade devem ser processadas e julgadas pelo
Juízo de Família
, ainda que cumuladas com pedido de retificação do registro civil.

Diante de todo o exposto, acompanho integralmente o parecer ministerial e voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência, para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da Vara de Família Distrital de Icoaraci/PA, ora suscitado, para processar e julgar a ação originária nº 0826770-29.2025.8.14.0301, por se tratar de demanda cujo núcleo versa sobre reconhecimento de paternidade e modificação do estado da pessoa, sendo a retificação do registro civil mero efeito acessório do provimento jurisdicional de natureza familiar.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto
.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 05/03/2026